Tribunal: STF
Processo: RE 1532153
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. FÉRIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL: TEMA 1.241 DA REPERCUSSÃO GERAL. MAGISTÉRIO. PAGAMENTO DO ADICIONAL DE FÉRIAS NO RECESSO ESCOLAR. CONTROVÉRSIA SOBRE A NATUREZA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



  Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Cataguases/MG:



    “SERVIDOR. PROFESSOR. TERÇO DE FÉRIAS. RECESSO. IMPROCEDÊNCIA” (fl. 1, e-doc. 7).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XVII do art. 7º e o § 3º do art. 39 da Constituição da República. Argumenta que “almeja a declaração e reconhecimento do direito ao recebimento do terço constitucional de férias sobre 60 (sessenta) dias anuais, condenando ao pagamento das diferenças referentes ao terço sobre os 30 (trinta) dias não pagos, pelos períodos vencidos e imprescritos bem como pelas parcelas vincendas” (fl. 4, e-doc. 8).



    Sustenta que “a Constituição determina que as férias sejam remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal, mas não limita o período dessa remuneração a apenas 30 (trinta) dias, como vem fazendo o Estado de Minas Gerais” (fl. 6, e-doc. 8).



    Aponta que “o regime jurídico dos servidores do magistério público, no âmbito do Estado de Minas Gerais, é disciplinado pela Lei Estadual nº 7.109/77” e que “o terço deverá incidir sobre os 60 (sessenta) dias que são gozados e não sobre apenas os 30 dias consecutivos” (fl. 7, e-doc. 8).



    Assevera que, “face a natureza jurídica do vínculo estabelecido entre as partes, enquanto servidor designado por meio de contratado temporário, à luz do referido Tema 551 STF, comprovado o desvirtuamento da contratação em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, ou existindo previsão legal e/ou contratual, faz jus ao recebimento de férias regulamentares conforme previsão estampada pelo artigo 129 da Lei 7.109/1977” (fls. 6-7, e-doc. 9).



    Pede “o recebimento e admissão do presente Recurso Extraordinário, pois presentes os pressupostos objetivos e subjetivos. No tocante ao mérito pela reforma da respeitável decisão terminativa proferida pela Turma Recursal, tendo em vista as ofensas aos artigos da Constituição Federal apontados, provendo assim o mérito inicial” (fl. 11, e-doc. 8).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    4. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.400.787, Tema 1.241 da repercussão geral, Relatora a Ministra Rosa Weber, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese: “O adicional de 1/3 (um terço) previsto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal incide sobre a remuneração relativa a todo período de férias” (DJe 3.3.2023).



    Na espécie, a Turma Recursal de origem resolveu a controvérsia nos seguintes termos:



    “Ao contrário do que argumentou a parte recorrente, o recesso escolar corresponde à prerrogativa da Administração Pública, e não ao direito subjetivo de férias do professor estadual. Como estas duas espécies (férias e recesso) não se confundem, não é legítima a extensão dos benefícios de uma (férias) a outra (recesso). Como corolário, a improcedência é de rigor” (fl. 3, e-doc. 7).



    5. Diferente do alegado pela recorrente, o entendimento adotado nas instâncias de origem está em consonância com o Tema 1.241 da repercussão geral, pois a Turma recursal de origem assentou que o período efetivo de férias do magistério mineiro abrange apenas trinta dias.



    Para rever a conclusão adotada pela Turma Recursal de origem, quanto à natureza jurídica do período excedente aos trinta dias fixado em lei, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei estadual n. 7.109/1977). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie, a Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. MAGISTÉRIO. CONTROVÉRSIA QUANTO AO DIREITO AO TERÇO DE FÉRIAS INCIDENTE SOBRE O PERÍODO INTEGRAL. TEMA 1.241 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICÁVEL. TURMA RECURSAL DE ORIGEM ENTENDEU QUE O PERÍODO EXCEDENTE AOS 30 (TRINTA) DIAS TERIA NATUREZA JURÍDICA DE RECESSO. LEI 7.109/1977 E DECRETO 29.230/1989 DO ESTADO DE MINAS GERAIS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.482.345-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11.9.2024).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. Servidor público. 3. Direito ao terço de férias. Período excedente aos 30 (trinta) dias. Controvérsia quanto à sua natureza. Necessidade de interpretação da legislação infraconstitucional pertinente. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280/STF. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental não provido” (RE n. 1.478.640-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25.4.2024).



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Terço constitucional de férias. Magistério municipal. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Súmula nº 280/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que negou provimento ao recurso. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, procedimento vedado neste momento processual (Súmula nº 280/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.415.701-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 9.1.2024).



    Nesse mesmo sentido, confiram-se também as seguintes decisões: Recurso Extraordinário n. 1.527.878/MG, de minha relatoria, DJe 9.12.2024; e Recurso Extraordinário n. 1.513.276/MG, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 4.10.2024.



    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil/2015, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora